Tribunal: TJMT
Processo: 0015635-18.2012.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015635-18.2012.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE CANDIDO - CPF: 594.612.251-72 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO PIEPER ESPINOLA - CPF: 982.091.919-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0015635-18.2012.8.11.0002

AGRAVANTE: ALEXANDRE CANDIDO

AGRAVADO: BANCO BMG SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO REVISIONAL E REPETIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À TAXA ANUAL - REPETITIVO RESP 973.827/RS – ENTENDIMENTO RATIFICADO NO RESP 1.388.972/SC –
AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A capitalização de juros é admitida quando expressamente pactuada, e "
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
" (REsp 973.827/RS).

No julgamento do REsp 1.388.972/SC foi ratificado o entendimento firmado no REsp 973.827/RS.

Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0015635-18.2012.8.11.0002

AGRAVANTE: ALEXANDRE CANDIDO

AGRAVADO: BANCO BMG SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto de decisão que negou provimento à Apelação.

O agravante aduz que é ilegal a incidência de juros na forma capitalizada. Diz que “
impõem-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, através do Recurso Repetitivo – tema 953, REsp. 1.388.972/SC, com a revogação do entendimento exarado no Recurso Especial nº 973827/RS, relatado pela Ministra Maria Isabel Galotti, também sob o rito de recursos repetitivos, caindo por terra a tese do duodécuplo
”, de modo que deveria estar expressamente prevista no ajuste, o que não ocorreu.

Na contraminuta o agravado sustenta a regularidade da cobrança (ID 94300486).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0015635-18.2012.8.11.0002

AGRAVANTE: ALEXANDRE CANDIDO

AGRAVADO: BANCO BMG SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O STF firmou o entendimento no
repetitivo REsp 973827/RS de que "
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
", e que “
a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
”.

Posteriormente, esse posicionamento foi ratificado no REsp 1.388.972/SC ficando consignado que “
a cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é
permitida quando houver expressa pactuação
”.

Ademais, é vasta a jurisprudência do STJ quanto à aplicação da tese exarada no REsp 973827/RS.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCARIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CONTRATAÇÃO. DUODECUPLO DO VALOR MENSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. É Permitida a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual, que deve vir pactuada de forma expressa e clara, requisitos entendidos como atendidos diante de previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. (...)”.
(AgInt no AgInt no REsp 1838201/RS, relator ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 08/03/2021, DJe de 07/04/2021).

E ainda:

AgInt no REsp 1549044 / SC;

AgInt no AREsp 1595931 / RS;

AgInt no AREsp 1726346 / SC;

AgInt no AREsp 1685369 / SC;

AgInt no AREsp 1702734 / RS;

AgInt nos EREsp 1459021 / SC.

O contrato objeto desta lide contém essa previsão, pois o duodécuplo dos juros mensais (1,53%) é inferior à taxa anual (20,25%), e como foi celebrado após a publicação da MP 2.170.36/2001, deve ser mantida essa taxa.

Portanto, permanece a cobrança na forma capitalizada.

Como se vê, o Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e comino ao agravante multa de 3% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021